Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-50.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001516-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (PACIENTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO A LIMINAR.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de investigada custodiada na penitenciária de Nova Xavantina/MT, em razão da negativa de habilitação e acesso aos autos de investigação criminal que tramita sob segredo de justiça em grau máximo, sob o fundamento genérico de existência de diligências em curso pela autoridade policial, impedindo o exercício da defesa técnica quanto aos elementos probatórios já documentados que fundamentam a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa genérica de acesso aos autos de investigação criminal, fundamentada exclusivamente em segredo de justiça e diligências pendentes, sem especificação concreta de quais elementos ainda não documentados poderiam ser prejudicados, configura constrangimento ilegal por violação ao direito de defesa e às prerrogativas da advocacia, especialmente quando a investigada encontra-se privada de sua liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, não sendo oponível o sigilo quanto a tais elementos, mas apenas quanto às diligências ainda em curso e não formalizadas nos autos.
4. A negativa indiscriminada de acesso aos autos, sob alegação genérica de segredo de justiça e diligências pendentes, sem pormenorização de quais medidas investigativas seriam efetivamente prejudicadas pela ciência da defesa quanto aos elementos já produzidos, configura cerceamento de defesa e violação às prerrogativas profissionais do advogado.
5. O direito fundamental à ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exige que o defensor tenha conhecimento dos fundamentos da prisão e das provas que a embasam, sendo inadmissível que a defesa atue sem acesso aos elementos essenciais para questionar a legalidade da custódia.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a mera alegação de diligências pendentes não justifica o impedimento total de acesso aos autos, devendo a restrição limitar-se exclusivamente aos atos investigativos ainda não documentados.
7. O cumprimento superveniente da medida liminar, com a habilitação dos advogados e o acesso aos elementos já documentados, não acarreta a perda do objeto do habeas corpus, permanecendo o interesse na confirmação definitiva da ordem para consolidar a segurança jurídica e prevenir futuras violações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de Habeas Corpus concedida definitivamente, com confirmação da medida liminar.

Tese de julgamento:

"1. O sigilo de investigação criminal não é oponível ao defensor constituído quanto aos elementos de prova já documentados nos autos, devendo a restrição de acesso limitar-se exclusivamente às diligências investigativas ainda em curso e não formalizadas, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e ao direito fundamental à ampla defesa. 2. A negativa genérica de habilitação e acesso aos autos, fundamentada apenas em segredo de justiça e diligências pendentes, sem especificação concreta de quais medidas investigativas seriam prejudicadas, configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. 3. O cumprimento de medida liminar satisfativa em habeas corpus não implica perda do objeto do writ, subsistindo o interesse na confirmação definitiva da ordem para perfectibilização da prestação jurisdicional e formação de coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXVIII; CPP, art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022; TJ-MT, HC 10397183320258110000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 19/12/2025; TJ-MT, HC 10188088220258110000, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/07/2025; TJ-MT, HC 10028965020228110000, Rel. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/04/2022; TJ-MT, HC 1014546-89.2025.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28/05/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Letícia Almeida Silva, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Representação Criminal nº 1008410-47.2025.8.11.0042, que tramita sob segredo de justiça em grau máximo.

Os impetrantes alegam que, embora devidamente constituídos, tiveram o pedido de habilitação indeferido sob o fundamento de que o feito se encontra em segredo de justiça e com diligências investigativas em curso.

Sustentam violação às prerrogativas da advocacia, à ampla defesa e ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 do STF, requerendo a imediata habilitação e acesso aos elementos de prova já documentados (ID 341404355).

A liminar foi deferida (ID 341594390), determinando-se a habilitação dos advogados e o acesso às diligências e provas já produzidas relacionadas à paciente, preservado o sigilo quanto às investigações em andamento e a terceiros.

Prestadas informações, a autoridade coatora comunicou o cumprimento da decisão liminar (ID 342482897).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar (ID 343135870).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A questão central que se apresenta neste
Habeas Corpus
gravita em torno do complexo e delicado equilíbrio entre a necessidade de sigilo em investigações criminais, especialmente aquelas que envolvem crimes de alta complexidade como a organização criminosa, e o imperativo constitucional de assegurar ao investigado e ao seu defensor as plenas prerrogativas da defesa, mormente quando há a privação da liberdade individual.

O caso em tela expõe uma situação em que a atuação da defesa técnica foi obstaculizada pela autoridade judicial de primeiro grau, sob a genérica alegação de segredo de justiça e diligências em andamento, o que culminou na impetração do presente remédio heroico.

O direito fundamental à ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui um dos pilares do devido processo legal e um dos mais expressivos corolários do Estado Democrático de Direito.

A efetividade de tal garantia perpassa, inexoravelmente, pelo acesso do defensor aos elementos probatórios que alicerçam a investigação e, consequentemente, a restrição da liberdade do seu constituinte.

Não se concebe um sistema jurídico que se pretenda justo e equânime onde a defesa atue às cegas, sem conhecer os motivos e as provas que justificam a medida mais drástica de privação da liberdade.

Nesse contexto, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal emerge como baliza essencial para a solução de conflitos como o ora analisado, ao preceituar, com caráter vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, que "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

Esta Súmula não estabelece uma discricionariedade do magistrado ou da autoridade policial quanto ao fornecimento das informações já existentes nos autos; ao contrário, consagra um direito subjetivo do advogado que não pode ser obstado.

O referido verbete sumular faz uma distinção crucial entre as provas já documentadas e as diligências em curso. O sigilo do inquérito policial ou do procedimento investigatório, previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal, encontra limite na garantia da ampla defesa.

É legítimo e mesmo necessário que diligências ainda em andamento, cuja publicidade possa frustrar seu sucesso, permaneçam sob sigilo. Contudo, essa reserva não se estende aos atos que já se encontram formalizados nos autos, ou seja, àqueles elementos de prova que já foram produzidos e que fundamentam, por exemplo, um decreto prisional ou outras medidas cautelares restritivas de direitos.

A negação indiscriminada de acesso a esses elementos, sob o manto de um sigilo genérico, transmuda-se em instrumento de cerceamento de defesa e violação de prerrogativas profissionais.

A Lei nº 8.906/94, conhecida como Estatuto da Advocacia e da OAB, já garantia, em seu artigo 7º, inciso XIV, o direito do advogado de "examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos".

A Súmula Vinculante nº 14 aprofundou e clarificou o alcance desse direito em face de investigações sigilosas, reafirmando que o sigilo não é oponível ao defensor quanto aos elementos já documentados, especialmente quando dizem respeito ao exercício da defesa.

No caso em apreço, a decisão da autoridade coatora de indeferir o pedido de habilitação e acesso aos autos sob o fundamento genérico de "segredo de justiça em grau máximo (nível 5)" e "diligências ainda em curso pela autoridade policial, sem que qualquer parte tenha sido habilitada", sem pormenorizar quais diligências seriam de fato prejudicadas, incorre em flagrante ilegalidade.

Tal conduta inviabiliza a defesa da Paciente Leticia Almeida Silva, que se encontra custodiada. A impossibilidade de conhecer os fundamentos da sua prisão, de analisar as provas que a embasam, ou de identificar eventuais inconsistências ou ilegalidades, coloca a defesa em uma posição de extrema desvantagem, subvertendo a paridade de armas e o próprio sistema de garantias individuais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona em rechaçar tais práticas, consolidando o entendimento de que a mera alegação de diligências pendentes não é suficiente para impedir o acesso do advogado aos autos. Conforme já assentado em precedente recente:

“A negativa de acesso desacompanhada de indicação concreta de diligências que possam ser prejudicadas compromete a paridade de armas, viola prerrogativas profissionais e caracteriza cerceamento de defesa, ensejando constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção por habeas corpus.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10397183320258110000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025).

Em outra oportunidade, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas também enfatizou que a negativa de acesso é ilegal quando fundamentada em argumentos genéricos:

“A garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso. Assim, é ilegal o indeferimento generalizado de consulta aos autos do procedimento inquisitivo, sobretudo à decisão que decretou a prisão cautelar, ao singelo argumento de que ainda há diligências não cumpridas.”

(TJ-MT 10028965020228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 19/04/2022)
.

Ademais, é imperioso abordar a questão do superveniente cumprimento da liminar concedida neste
habeas corpus
. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a habilitação dos advogados da Paciente e o acesso aos autos, com as devidas ressalvas quanto às diligências em andamento e a outros investigados, já foram deferidos e implementados.

Contudo, tal fato não implica a perda do objeto do presente
writ
. A jurisprudência, inclusive a dos Tribunais Superiores, entende que a concessão e o cumprimento de medida liminar, ainda que de natureza satisfativa, em sede de
habeas corpus
, não acarretam a perda do interesse de agir para o julgamento do mérito.

O interesse da parte em obter a segurança jurídica definitiva, mediante a confirmação da ordem, persiste, evitando a precariedade da situação jurídica e prevenindo futuras violações.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
writ
, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito." (STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 17/02/2022).

Embora o precedente se refira a mandado de segurança, a lógica é perfeitamente aplicável ao
habeas corpus
pela similaridade da natureza da tutela de urgência.

Este Tribunal já se alinhou a tal compreensão, como bem delineado no parecer ministerial, decidindo que: “O cumprimento de liminar satisfativa não possui o condão de tornar prejudicado o pedido formulado no
writ
, diante da imprescindibilidade de se perfectibilizar a prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor do paciente.” (TJMT, N.U. 1014546-89.2025.8.11.0000, Relator Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2025, publicado em 03/06/2025).

A manutenção da decisão que negava o acesso aos autos da investigação, especialmente por envolver uma Paciente sob custódia, configurou um constrangimento ilegal flagrante, que merece a devida correção definitiva por esta Corte.

A atuação da defesa, nesses casos, é vital para a salvaguarda da liberdade e para a garantia de que os atos do Estado-investigador e julgador estejam em conformidade com a lei e a Constituição.

Diante de todo o exposto, as razões que motivaram a impetração do
Habeas Corpus
e o deferimento da medida liminar permanecem válidas para a confirmação da ordem no mérito. A Autoridade Coatora, ao negar genericamente o acesso aos autos, desconsiderou preceitos constitucionais e sumulares de observância obrigatória, incorrendo em constrangimento ilegal que impede o exercício pleno da defesa da Paciente. O posterior cumprimento da liminar, embora um passo positivo, não exime esta Corte do dever de analisar o mérito da impetração e, uma vez constatada a ilegalidade do ato originário, consolidar a ordem concedida em caráter provisório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, assegure aos impetrantes a habilitação e o acesso aos autos do processo nº 1008410-47.2025.8.11.0042, permitindo-lhes a consulta a todos os elementos de prova já documentados e relacionados à paciente
Letícia Almeida Silva
, resguardando-se o sigilo quanto às medidas investigativas ainda em curso, bem como àquelas referentes a outros investigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026